Tribunal: TJBA
Processo: 8023212-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8023212-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAURICIO SOUZA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA. EXCESSO NA REAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SURSIS CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal em contexto de violência doméstica, e sendo a versão da vítima corroborada por prova testemunhal e confissão parcial do réu, impõe-se a manutenção da condenação. Inviável o reconhecimento da legítima defesa quando ausente agressão injusta e a reação do acusado extrapola os limites da moderação. Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8023212-90.2023.8.05.0001, interposta por MAURICIO SOUZA SILVA, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, tendo como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, oriundos da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR